Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-13.2010.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000574-13.2010.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO ART. 284 DO CPC/73. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, em ação de cumprimento de obrigação de fazer e não fazer cumulada com cobrança de contribuição sindical, sob o fundamento de que o sindicato autor não apresentou documentos que comprovassem minimamente o direito ao crédito objetivado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a petição inicial apresentada pelo sindicato apelante preenche os requisitos legais ou se padece de inépcia a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (
ii
) se o magistrado deveria ter oportunizado a emenda à inicial antes de extinguir o feito.

III. Razões de decidir

3. O Art. 284 do CPC/73 determinava expressamente que, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos
arts
. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

4. A extinção do processo sem prévia oportunidade de emenda à inicial configura
error
in procedendo
, violando o devido processo legal e cerceando o direito de ação do sindicato apelante.

5. A contribuição sindical, à época dos fatos (2008-2010), era um tributo compulsório, conforme estabelecia o Art. 579 da CLT, sendo descabido exigir que o credor (Sindicato) faça prova de fato negativo (o não-pagamento) ou apresente documentos contábeis que estão em posse exclusiva do devedor (Município).

6. O sindicato apelante narrou de forma clara e objetiva os fatos que fundamentam sua pretensão, formulou pedidos específicos e instruiu a inicial com documentos que comprovam sua condição de entidade sindical representativa da categoria, não se configurando a inépcia da inicial nos termos do art. 295, parágrafo único, do CPC/73.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que indefere a petição inicial por inépcia sem oportunizar previamente a emenda, nos termos do art. 284 do CPC/73, configurando cerceamento do direito de ação e violação ao devido processo legal."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/73,
arts
. 267, I, 284, 295, parágrafo único, 333, II; CLT,
arts
. 578, 579, 582, 583.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52269/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/03/2021,
DJe
08/04/2021; TJ-MT, Remessa Necessária Cível 00244024520128110002/MT, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/09/2020,
DJe
30/09/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, na ação de cumprimento de obrigação de fazer e não fazer cumulada com cobrança n. 0000574-13.2010.8.11.0027, ajuizada contra o
MUNÍCIPO DE ITIQUIRA (MT)
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, por inépcia da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a obrigação de reter e repassar a contribuição sindical decorre de lei (arts. 582 e 583 da CLT); compete ao Município provar o pagamento e não ao Sindicato provar o não-pagamento; e a sentença violou o art. 284 do CPC/73, pois, ainda que considerasse a inicial deficiente, deveria ter oportunizado a emenda antes de extinguir o feito sumariamente.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento, ou, alternativamente, para que seja oportunizada a emenda da inicial.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 311752856).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, na ação de cumprimento de obrigação de fazer e não fazer cumulada com cobrança n. 0000574-13.2010.8.11.0027, ajuizada contra o
MUNÍCIPO DE ITIQUIRA (MT)
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, por inépcia da inicial.

Na origem, o autor alegou que é entidade sindical representativa da categoria dos trabalhadores em educação dos sistemas públicos de ensino do Estado de Mato Grosso e que o Município de Itiquira, apesar de ter efetuado anualmente a retenção dos valores relativos à contribuição sindical de todos os servidores públicos da educação nos anos de 2008, 2009 e 2010, jamais repassou ao requerente a parcela que lhe é devida.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, sob o fundamento de que o autor não trouxe aos autos documentos que comprovassem minimamente o direito ao crédito objetivado.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de apelação foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual sua admissibilidade deve ser analisada à luz dos requisitos previstos naquele diploma legal, em observância ao princípio
tempus regit actum.

Verifico que o recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos (Id. 303544981, p. 169), e preenche os demais requisitos de admissibilidade. O preparo foi considerado regular, conforme certidão de isenção (Id. 305959399). Presentes os pressupostos, dele conheço.

Adentrando ao mérito recursal, observo que o apelante sustenta, em síntese, que: a) a obrigação de reter e repassar a contribuição sindical decorre de lei (arts. 582 e 583 da CLT); b) compete ao Município (devedor) provar o pagamento (fato extintivo do direito) e não ao Sindicato (credor) provar o não-pagamento (fato negativo); c) a sentença violou o art. 284 do CPC/73, pois, ainda que considerasse a inicial deficiente, deveria ter oportunizado a emenda antes de extinguir o feito sumariamente.

O artigo 267, inciso I, do CPC/1973, vigente à época, estabelecia que o processo seria extinto sem resolução do mérito:

"Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;"

Por sua vez, o artigo 295, inciso I, do mesmo diploma legal, dispunha que a petição inicial seria indeferida quando:

"

Art. 295. A petição inicial será indeferida:

I - quando for
inepta;.
"

O mesmo dispositivo, em seu parágrafo único, considerava inepta a petição inicial quando:

"

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
Ihe
faltar pedido ou causa de pedir;

II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

III - o pedido for juridicamente impossível;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si."

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção do processo na ausência de documentos que comprovassem minimamente o direito ao crédito objetivado pelo sindicato autor, considerando inviável "
confundir liquidação de sentença com fato constitutivo do direito que deve estar presente já na fase de conhecimento
".

A decisão padece de
error in procedendo
(erro de procedimento) e
error in judicando
(erro de julgamento).

O vício processual mais evidente é a extinção prematura do feito.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do CPC/1973. O juízo, ao identificar o que considerou uma "inépcia" ou "ausência de documento" para comprovar o direito, extinguiu o processo sumariamente.

Contudo, o Art. 284 do CPC/73 determinava expressamente que:

"Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.."

Trata-se de um dever do magistrado, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Somente após o descumprimento da determinação de emenda é que seria cabível o indeferimento da petição inicial, conforme previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo: "
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
."

No caso em análise, não houve determinação para emenda da inicial, o que configura cerceamento do direito de ação do sindicato apelante. Ao extinguir o feito sem oportunizar a emenda, o juízo
a quo
deixou de observar o devido processo legal e cerceou o direito de defesa do apelante. A sentença é, portanto, nula.

Ademais, a própria fundamentação utilizada para justificar a inépcia revela um erro de julgamento.

A sentença exigiu que o Sindicato-Autor comprovasse "a existência de saldo durante aludido período". Ocorre que a contribuição sindical, à época dos fatos (2008-2010), era um tributo, de natureza compulsória, conforme estabelecia o Art. 579 da CLT:

"Art. 579.

A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591."

O Sindicato provou seu fato constitutivo: ser o legítimo representante da categoria (Id. 303544981, p. 31).

A lei impunha ao Município o dever de reter (Art. 582, CLT) e repassar os valores. Em uma ação de cobrança, o ônus de provar o pagamento (fato extintivo do direito do autor) é do devedor, ou seja, do Município/Réu, nos termos do Art. 333, II, do CPC/73.

É descabido exigir que o credor (Sindicato) faça prova de fato negativo (o não-pagamento) ou que apresente, na inicial, documentos contábeis (folhas de pagamento) que estão em posse exclusiva do devedor (Município) – tanto que o Sindicato requereu, no item "b" da inicial, a exibição de tais documentos.

Ao examinar detidamente a petição inicial, verifico que o sindicato apelante narrou de forma clara e objetiva os fatos que fundamentam sua pretensão, indicando que é entidade sindical representativa da categoria dos trabalhadores em educação dos sistemas públicos de ensino do Estado de Mato Grosso, que a contribuição sindical possui natureza tributária e é compulsória, devida por todos os integrantes da categoria profissional, e que o Município de Itiquira, apesar de ter efetuado anualmente a retenção dos valores relativos à contribuição sindical de todos os servidores públicos da educação, jamais repassou ao requerente a parcela que lhe é devida.

O sindicato apelante formulou pedidos específicos, requerendo que o Município de Itiquira: a) se abstenha de praticar quaisquer atos que importem em desconto, repasse e/ou recebimento da contribuição sindical dos profissionais da educação pública municipal a outra entidade de primeiro grau; b) seja compelido a apresentar a documentação contábil que comprova o valor total descontado a título de contribuição sindical dos trabalhadores da educação da rede municipal relativa aos últimos cinco anos; c) seja condenado a efetuar ao requerente o pagamento da contribuição sindical relativa aos anos de 2008, 2009 e 2010.

Além disso, o sindicato apelante instruiu a inicial com documentos que comprovam sua condição de entidade sindical representativa da categoria dos trabalhadores em educação dos sistemas públicos de ensino do Estado de Mato Grosso, como o Estatuto Social e a certidão de registro sindical emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Nesse contexto, entendo que a petição inicial não padece de inépcia, pois contém pedido e causa de pedir, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, o pedido é juridicamente possível e não há pedidos incompatíveis entre si. Ademais, o sindicato apelante instruiu a inicial com documentos suficientes para demonstrar sua legitimidade ativa e o fundamento jurídico de sua pretensão.

Quanto à alegação do magistrado de primeiro grau de que o sindicato apelante não trouxe aos autos documentos que comprovassem minimamente o direito ao crédito objetivado, entendo que tal circunstância não configura inépcia da inicial, mas sim questão relacionada ao mérito da demanda, a ser apreciada após a regular instrução processual.

Com efeito, a contribuição sindical, prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, possui natureza tributária e é compulsória, devida por todos os integrantes da categoria profissional, independentemente de filiação sindical. Nos termos do artigo 582 da CLT, os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical devida aos respectivos sindicatos.

No caso dos servidores públicos, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a contribuição sindical também é devida, independentemente da natureza do vínculo jurídico mantido com a Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça prevê que
“
O dispositivo legal que determina a cobrança da dita contribuição dos servidores públicos é o art. 579, da CLT, que define claramente a sujeição passiva da contribuição como sendo "devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal". O artigo deve ser reinterpretado à luz do art . 37, VI, da CF/88, que revogou o art. 566, da CLT. Indiferente, portanto, que o art. 580 da CLT faça uso da palavra "empregados", já que não define a sujeição passiva. Também indiferente o art. 7º, c, da CLT, pois o art. 579 expressamente invoca a sujeição passiva para todos os membros de uma determinada categoria econômica ou profissional, a abranger, certamente, o funcionalismo público.
”
(
STJ - RMS: 52269 MA 2016/0271407-5, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

No mesmo sentido este e. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
Nos termos do artigo 8º, inciso IV, da CRFB, a associação sindical é livre e cabe à categoria profissional, em assembleia geral, fixar a contribuição que será descontada na folha de pagamento. A contribuição associativa encontra amparo no artigo 513, alínea e, da CLT. Comprovado o desconto da contribuição associativa, em folha de pagamento dos servidores sindicalizados, bem assim a ausência de repasse da quantia descontada ao sindicato da categoria, deve ser mantida a sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento do valor inadimplido.”
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00244024520128110002 MT, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

A partir dessas premissas, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025